Tribunal: TJDFT
Processo: 0736006-87.2023.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0736006-87.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARILIA RAMOS ALMEIDA DE MEDEIROS, FISIOEMOV CLINICA DE FISIOTERAPIA DO MOVIMENTO LTDA, THAIS RAMOS DA SILVA APELADO: FISIOEMOV CLINICA DE FISIOTERAPIA DO MOVIMENTO LTDA, THAIS RAMOS DA SILVA, MARILIA RAMOS ALMEIDA DE MEDEIROS D E S P A C H O Trata-se de apelações cíveis interpostas por ambas as partes, autora e rés, contra a sentença, em ação indenizatória, que julgou procedentes, em parte, os pedidos iniciais para condenar as rés ao pagamento de R$ 7.000,00 à autora a título de reparação por danos morais decorrentes de defeito na prestação de serviços de saúde. Consoante dispõe o art. 1.007 do Código de Processo Civil, o recorrente deve comprovar, no ato de interposição do recurso, o respectivo preparo, sob pena de deserção. Tal formalidade, contudo, não foi cumprida pela autora apelante. A norma de regência dispensa do recolhimento do preparo apenas os beneficiários da gratuidade de justiça, o que não é o caso. Na origem, o pedido de gratuidade de justiça foi indeferido. Após a interposição de agravo de instrumento (no 0745282-48.2023.8.07.0000), houve o deferimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal para concessão do benefício. Ocorre que a tutela provisória foi expressamente revogada quando do julgamento do recurso, por acórdão publicado no dia 07/03/2024, isto é, antes mesmo da interposição da presente apelação, protocolada em 29/04/2024. Em que pese a autora tenha interposto recurso especial em face do acórdão supracitado, fato é que, até nova determinação, não mais subsiste a gratuidade de justiça. Imperioso, portanto, o recolhimento do preparo. Intime-se a autora apelante para que, no prazo de 05 (cinco) dias, providencie o recolhimento do preparo recursal, em dobro, sob pena de deserção, nos moldes do artigo 1.007, §4o, do CPC. Brasília/DF, 7 de agosto de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator J